Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. Pretende rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Embargos de declaração desprovido.